Tribunal: STF
Processo: Rcl 75046
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado do Maranhão, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0016702-02.2017.5.16.0019. 



    O reclamante sustenta a ocorrência de afronta à decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI-MC 3.395, bem como ao que restou decidido no RE-RG 573.202 (tema 43), paradigma da repercussão geral. 



    Afirma que a decisão impugnada se valeu de interpretação em desconformidade com o que restou decidido no julgamento da ADI 3395, ao firmar a competência da Justiça do Trabalho.



    Alega, ainda, que restou comprovada a submissão da servidora a regime administrativo-estatutário, com ingresso no serviço público estadual com fundamento na Lei estadual 4.277/81 (admissão em regime temporário). 



     Ao final, requer a procedência da presente reclamação, com o deferimento liminar da tutela de urgência para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito desta reclamação. 



    No mérito, pugna pela cassação da decisão impugnada e, por conseguinte, pelo reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho, em observância ao que decidido na ADI 3395.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Constitucional e Administrativo. Reclamação constitucional. Demanda trabalhista movida em face da Administração Pública. Servidora contratada sem prévia aprovação em concurso público. Natureza estatutária ou jurídico-administrativa do vínculo com o poder público. Competência da Justiça Comum. Descumprimento do que decidido na ADC 3.395/DF. – Requer-se a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, com determinação para que se observe o acórdão paradigma (ADI 3.395/DF).” (eDOC 19, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos decorrentes de vínculo de natureza celetista firmado entre servidora pública e o Poder Público estadual.



    No ponto, a sentença declarou a incompetência da Justiça do Trabalho e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em 13.11.2017. (eDOC 3; ID: d66061c0)



    Em seguida, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante trabalhista, ao concluir pela submissão da parte beneficiária ao regime celetista desde seu ingresso na administração pública, afastando, por conseguinte, a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. (eDOC 12; ID 08f2ca6e)



    Interposto recurso de revista pelo Estado do Maranhão, foi-lhe negado seguimento, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto, diante da ausência de transcendência da causa. (eDOC 7; ID 90053301) 



    Após o retorno dos autos à Vara do Trabalho de Timon/MA, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na ação, por considerar inadmissível que a autora trabalhista tenha permanecido no cargo de servidora estatutária por anos e, posteriormente, pretenda obter vantagem pecuniária inerente à condição de celetista. (eDOC 13; ID c260a627)



    Por fim, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário da reclamante trabalhista, em sessão realizada em 22.11.2022, nos termos da seguinte ementa:



    “FGTS. CONTRATO VÁLIDO REGIDO PELA CLT. EXISTÊNCIA DE DOIS VÍNCULOS DA RECLAMANTE COM O ENTE PÚBLICO. O cotejo das provas dos autos demonstra a existência de duas matrículas da reclamante nos quadros do ente público. Nesse passo, considerando que os contratos foram celebrados em datas anteriores à CF/88, quando não era obrigatório concurso público para ingresso no Ente Público, tem-se que os mesmos se encontram sob os auspícios da CLT, remanescendo o direito da reclamante aos valores referentes aos depósitos de FGTS, a teor do art. 7º, III, da CF/88 e da Lei nº 8.036/90. (...)” (eDOC 14; ID 6862b296)



    Observo que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, haja vista tratar-se de contratação de empregada pela Administração Pública em 19.3.1980, para exercer a função de Professora, sem prévia aprovação em concurso público. Assentou, ademais, que a reclamante não teve o seu regime jurídico transposto ao regime jurídico dos servidores estaduais pela Lei Estadual 6.107/1994, permanecendo contratada pelo regime celetista. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do ato reclamado:



    “Na inicial, a reclamante alega a existência de duas relações contratuais como professora - de 19/03/1980 (matrícula 0000281873) até "a presente data" e de 17/05/1982 (matrícula 0000907204) até a sua aposentadoria ocorrida em 05/04/2016. Consta pedido inicial de "pagamento do FGTS do período de 05/10/1988 até a aposentadoria da reclamante, referente às 02 (duas) matrículas". Em seu recurso ordinário, a reclamante pede que seja julgado procedente o pedido de pagamento do FGTS a partir de 05/10/1988 até a extinção do contrato de trabalho, referente às duas matrículas;



    Analiso. 



    Anexados a inicial, constam: contracheque de setembro/2017 (matrícula 0000281873), situação funcional ativo; contracheque de agosto/2017 (matrícula 0000907204), situação funcional aposentado; ficha financeira de 2017, referente à matrícula 0000281873, data de admissão 19/03/1980; ficha financeira de 2017, referente à matrícula 0000907204, data de admissão 17/05/1982; e, Ato nº 1457/2016, datado de 05/04/2016, que concede aposentaria voluntária à reclamante, referente à matrícula 0000907204. 



    Em contestação (ID. 11c6728) o ente público reclamado assevera que "a reclamante mantém com o Estado vínculo jurídico-administrativo decorrente da Lei Estadual 4277/81, afeta ao regime estatutário" e que "quando da entrada em vigor da Lei nº 6.107, em 1994, a parte Reclamante foi mantida no regime jurídico estatutário, e durante todo o vínculo com a Administração Pública, a Reclamante manteve-se em tal regime, utilizando das benesses ali ofertadas". 



    Em seu depoimento pessoal (ata de ID. a6ed5cf), a reclamante afirmou: que prestou serviços, como professora, em duas relações de trabalho distintas - a primeira de 03/03/1980 a 29/05/2018 e a segunda de 12/05/1982 a 05/04/2016; e que não foram feitos depósitos fundiários, nem lhe foram pagos valores correspondentes. Ausente o preposto do reclamado, foi aplicada a pena de confissão ficta à parte ré. 



    O cotejo de tais provas conduz ao reconhecimento de duas relações contratuais da reclamante como professora - a primeira, de março/1980 a 29/05/2018; e a segunda, de maio/1982 a 05/04/2016. 



    Com efeito, considerando que a obreira foi contratada pelo município reclamado, sem concurso público, em datas anteriores à promulgação da CF/88, afiguram-se, portanto, válidos os contratos. 



    Nesse sentido, a regularidade do contrato de trabalho confere à obreira os direitos de uma relação empregatícia, no caso, os depósitos de FGTS, conforme garantia prevista no art. 7º, III, da CF/88 e na Lei nº 8.036/90. 



    Sobreleva enfatizar que não merece prosperar a alegação de transposição automática de regime celetista para estatutário da reclamante, com o advento da Lei Estadual nº 6.107/1994, em 27/10/1994, pois o reclamado sequer trouxe aos autos referida norma, a fim de comprovar a instituição de regime estatutário, e, principalmente, porque a reclamante não foi submetida a concurso público. 



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso nesse ponto, para condenar o ente público recorrido no pagamento do FGTS dos dois períodos contratuais requeridos e nos termos do pedido inicial, isto é, de 05/10/1988 a 29/05/2018 (matrícula 0000281873) e de 05/10/1988 a 05/04/2016 (matrícula 0000907204), observando-se a evolução salarial da reclamante, que será apresentada pelo reclamado, no prazo fixado pelo Juiz, na fase de liquidação, sob pena de adotar o valor indicado pela autora, além de juros e correção monetária, nos termos da legislação em vigor e entendimento do STF.” (eDOC 14, p. 3-5; ID: 6862b296)



    Pois bem.



    Destaco que não desconheço a decisão tomada no julgamento do ARE-RG 906.491, em que fui vencido pela maioria, na qual o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência do STF no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Eis a ementa desse julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário”. (ARE-RG 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.10.2015) 



    Entretanto, entendo que o caso dos autos guarda peculiaridade, tendo em vista que a contratação da servidora se deu com fundamento na Lei estadual 4.277/81 (eDOC 6, p.1), a qual instituiu o regime jurídico dos servidores admitidos em caráter temporário no Estado do Maranhão, caracterizando uma relação jurídico-administrativa entre eles.



    Com o advento da Lei 6.107/94, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, a interessada não teve seu regime transposto para o regime jurídico dos servidores estaduais, tendo continuado a exercer o cargo de Professora da rede pública estadual, por contrato regido pelo regime celetista. Por esse motivo, pleiteia verbas trabalhistas por todo o período de sua contratação, até seu desligamento.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal assentou no julgamento da ADI 3.395, que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR n. 7.157, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 7157 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2010)



    No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida na Rcl 20.117, DJe 22.5.2017, na qual o Ministro Relator Dias Toffoli assentou que:



    “(...) entende esta Suprema Corte que compete à Justiça comum o julgamento de litígios sobre a existência, a validade e a eficácia das relações fundadas em vínculo jurídico-administrativo entre servidores e o poder público, como no caso dos autos, em que se discute a validade de relação jurídica-administrativa fundada na transmutação de vínculo originado antes da Constituição Federal de 1988 em razão de lei posterior que instituiu o regime estatutário para os servidores do ente público.



    Explicitadas e justificadas as razões, evoluo em meu posicionamento para concluir que a competência para processar e julgar lides propostas por servidores com vínculo com o Poder Público regidos por regime jurídico-administrativo é da Justiça comum, ainda que a análise incida sobre eventual vício de origem, ultrapassando os limites objetivos da competência da Justiça Especializada o exame da regularidade constitucional e legal do vínculo. 



    Em casos análogos, vide decisões desta Suprema Corte em conflitos negativos de competência, assentando a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar as demandas envolvendo a validade da transposição para o regime estatutário de servidores públicos municipais: CC nº 7.896/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/16; CC nº 7.859/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/11/13; CC nº 7.825/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/11/13; e CC nº 7.830/AM, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/2/10”. (Grifei) 



    Desse modo, entendo que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo, ainda que a contratação tenha ocorrido antes do advento da Constituição Federal.



    Na mesma linha, colho trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “É equivocada, portanto, a conclusão da corte de origem ao atribuir competência à Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda relativa a verbas devidas a servidora municipal. A competência para deliberar acerca da existência ou inexistência de vínculo jurídico-administrativo é atribuída à Justiça Comum e, só então, se reconhecida a inexistência desse vínculo, é que se inaugura a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre o direito à percepção do FGTS.



    (...)



    Ademais, a contratação de servidor sem concurso público antes da promulgação da Constituição de 1988, por si só, não é suficiente para configurar a relação de emprego sob o regime da CLT. Esse fato, embora relevante, não elimina a possibilidade de que a relação jurídica estabelecida fosse de natureza jurídico-administrativa, especialmente quando o ente público alega a existência de legislação específica que rege os vínculos estatutários ou administrativos à época.” (eDOC 19, p. 6-7, grifos nossos)



    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação para cassar o ato reclamado, tendo em vista a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, e determino a remessa imediata do Processo 0016702-02.2017.5.16.0019 à Justiça Comum. Prejudicado o pedido de liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente